Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740811-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARCELO OLIVEIRA BATISTA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Acolho os embargos de declaração de ID 77812409 em razão da patente ocorrência de erro material no despacho de intimação de ID 77623349. Assim sendo, renovo a diligência e determino a intimação do agravado MARCELO OLIVEIRA BATISTA para, querendo contra-arrazoar o recurso de ID 77396163 no prazo legalmente conferido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator